Tribunal: TJPA
Processo: 0800598-57.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800598-57.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MARISTELA CARVALHO DE LIMA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 4.754/2010. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência do pedido de revisão dos proventos de aposentadoria quanto ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 40, X, da Lei Municipal nº 4.754/2010.

2.

A embargante, professora aposentada do Município de Monte Alegre, sustentou omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a legislação municipal não vedaria a incorporação do adicional com base no tempo total de serviço, além da não apreciação de precedente deste Tribunal e de suposta divergência com julgamento proferido em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer que o adicional por tempo de serviço instituído pela Lei Municipal nº 4.754/2010 somente incide sobre o período laborado após a sua vigência, afastando o cômputo de tempo pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central, concluindo pela inaplicabilidade retroativa da Lei Municipal nº 4.754/2010, em observância ao princípio
tempus regit actum
e à legalidade estrita.
4. A inexistência de vedação legal à incorporação do adicional aos proventos não autoriza, por si só, o cômputo de tempo anterior à vigência da norma, ausente previsão legal expressa.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, não se configurando pela mera divergência com precedentes ou decisões proferidas em outros processos, especialmente quando fundadas em contextos fáticos distintos.
6. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O adicional por tempo de serviço instituído por lei municipal não possui efeitos retroativos, salvo previsão legal expressa.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 5º, 6º e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, entendimento consolidado sobre legalidade estrita e inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Maristela Carvalho de Lima
contra acórdão ID 29999940 que
negou provimento à Apelação Cível
,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria quanto ao
adicional por tempo de serviço
, previsto no art. 40, X, da Lei Municipal nº 4.754/2010.

A autora, servidora pública municipal aposentada no cargo de
Professora Pedagógica
, sustenta que, nos termos do art. 40, X, da Lei Municipal nº 4.754/2010, faria jus ao adicional de
5% por triênio
, totalizando
50%
, por ter exercido o cargo por mais de trinta anos, alegando ter sido aposentada com o percentual limitado a
5%
. Requer a correção do percentual e o pagamento das diferenças retroativas.

A sentença de primeiro grau reconheceu a
legalidade do cálculo dos proventos
, entendendo que o adicional somente pode incidir sobre o tempo de serviço posterior à vigência da lei municipal, julgando improcedente o pedido e condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora sustenta que o juízo de origem desconsiderou provas documentais, inclusive
parecer favorável do

TCM/PA
, afirmando que a negativa da vantagem decorreu de ausência de dotação orçamentária. Defende a aplicação integral da Lei nº 4.754/2010, bem como a natureza alimentar da verba, postulando tutela recursal para imediata recomposição dos proventos.

Em contrarrazões, o
IPMMA
defende a manutenção da sentença, alegando que a autora completou apenas
um triênio após a vigência da lei
, sendo devido o adicional de
5%
, com cálculo realizado sobre a última remuneração integral, em observância à legalidade e à segurança jurídica. O
Município de Monte Alegre
, por sua vez, suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
e, no mérito, sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 4.754/2010.

O
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento do recurso e deixou de intervir no mérito, por se tratar de matéria de interesse patrimonial, nos termos do art. 178 do CPC.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este acordão, a recorrente opôs Embargos de Declaração
,
alegando
omissão e contradição
,

uma vez que o acordão não reconheceu que a Lei Municipal nº 4.754/2010
não veda
a incorporação do adicional por tempo de serviço aos proventos de aposentadoria, deixando de enfrentar precedente deste próprio Tribunal que teria reconhecido o direito com base no tempo total de serviço.

Aponta, ainda,
contradição
entre o acórdão embargado e o julgamento do
AI nº 0808257-48.2022.8.14.0000
, proferido pela mesma Turma, no qual teria sido adotada interpretação diversa da norma municipal.

Em Contrarrazões o ora embargado requerer desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega
omissão e contradição
, ao argumento de que o acórdão deixou de reconhecer que a Lei Municipal nº 4.754/2010
não impõe restrições

à incorporação do adicional por tempo de serviço aos proventos de aposentadoria, bem como
não apreciou precedente deste próprio Tribunal

que teria admitido o cômputo do tempo total de serviço. Sustenta, ainda, haver
incongruência
entre o acórdão embargado e o entendimento firmado no
Agravo de Instrumento nº 0808257-48.2022.8.14.0000
, julgado pela mesma Turma, no qual teria sido conferida
interpretação distinta
à legislação municipal aplicável.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da lide, ao reconhecer que o adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 4.754/2010
não possui efeitos retroativos
, devendo incidir apenas sobre o tempo de efetivo exercício posterior à sua vigência, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

A inexistência de vedação legal à incorporação do adicional aos proventos
não autoriza o cômputo de tempo pretérito
, inexistindo previsão legal expressa nesse sentido, circunstância devidamente analisada no voto condutor.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao próprio julgado, e não aquela decorrente de eventual divergência com decisões anteriores. Ademais, o precedente invocado refere-se a situação fática distinta, não afastando a conclusão alcançada no caso concreto, baseada na prova dos autos.

Vale ressaltar que, o acórdão solucionou a controvérsia à luz da legalidade estrita, inexistindo direito adquirido à percepção de vantagem funcional sem previsão legal, conforme entendimento consolidado do STF. Inexiste, igualmente, violação à irredutibilidade de proventos, uma vez que não houve redução, mas fixação do percentual legalmente devido.

À vista disso, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser suprida, revelando-se os presentes embargos mero inconformismo com ao Acordão embargado.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026